Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719291-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI RECORRIDO: MÁRCIA GOLFIERI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença, de modo a responder solidariamente com seu patrimônio pessoal pela satisfação do crédito havido em favor do exequente. 2. A ausência de elementos constitutivos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para o afastamento episódico da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade (Precedentes STJ). 4. A exequente não conseguiu comprovar o efetivo funcionamento de um escritório de advocacia no endereço apontado como sede do Instituto. Tampouco há provas de grupo econômico, sucessão empresarial, trespasse ou desvirtuamento do objetivo social (uso irregular da empresa). Ademais, se a sala não integra a esfera patrimonial alcançável do Instituto ou da agravante, não faz sentido utilizar tal circunstância para fins de desconsideração da personalidade jurídica, cujo objetivo é atingir bens e ativos penhoráveis, em quantidade suficiente à satisfação da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando estarem preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica quando houver confusão patrimonial, como na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (preenchimento dos requisitos para caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030